Tribunal: TJPA
Processo: 0014204-96.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÃÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÃRICAS. INVIABILIDADE. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO.1. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado.2. O juÃzo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidÃªncia de duas atenuantes genÃ©ricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoÃ¡vel e alinhado a jurisprudÃªncia deste Tribunal de JustiÃ§a.3. NecessÃ¡ria a readequaÃ§Ã£o da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessÃ¡rio que se encontre em patamar proporcional a pena de privaÃ§Ã£o de liberdade estabelecida.4. ApelaÃ§Ã£o parcialmente provida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0014204-96.2016.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BREVES - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: ROMILDO DOS SANTOS MELO
ADVOGADO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO.
1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida.
4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, sem que tal correção importe em alteração da pena fixada em desfavor do apelante, readequando, contudo, a pena de multa fixada, estabelecendo-a em patamar proporcional a pena privativa de liberdade fixada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 de julho e 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
Romildo dos Santos Melo,
por intermédio de sua defesa técnica, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser observada em regime semiaberto para início de cumprimento de pena, pela prática de condutas que, em tese, se amoldam ao tipo penal descritivo do Art. 157, §2°, I e II do CP.

Fáticamente, a inicial acusatória aduz em desfavor do ora recorrente que, na data de 27 de novembro de 2016, o ora apelante na companhia de outros comparsas, abordou a vítima Lucas da Silva Alves, em via pública, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu-lhe uma motocicleta e um aparelho celular tendo, ainda, agredido a vítima com uma coronhada em sua cabeça.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o nacional Anderson Vieira de Almeida e condenando, o ora Apelante, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, o apelante volta-se a este Tribunal de Justiça, através do presente apelo, insurgindo-se, precipuamente, contra a reprimenda final fixada em seu desfavor, pretendendo assim a redução da pena concreta estabelecida.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Ubiragilda Silva Pimentel, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.
V O T O

O recurso é adequado e tempestivo, motivo por que dele conheço.

No mérito, insurge-se o recorrente contra as seguintes vertentes da Dosimetria Penal:
- Quanto a primeira fase da dosimetria penal, aduz que os fundamentos adotados para negativar os vetores do Art. 59 do CP são inidôneos, merecendo reforma, devendo a pena base ser fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal;
- Quanto a segunda fase da dosimetria penal, afirma pela necessidade de considerar-se uma fração redutora maior em decorrência do reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes;
- Que, a pena de multa encontra-se desproporcional em relação a reprimenda corporal fixada em desfavor do apelante.

Assim, para a correta análise das razões recursais, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada ante a injusta agressão física sofrida pela vítima.
As
circunstâncias

da infração
exacerbaram as elementares do tipo, eis que o crime foi cometido durante o período noturno quando é menor a vigilância na cidade, facilitando o cometimento da infração.
Não há notícia de antecedentes criminais, apensar de o acusado responder a outros processos criminais conforme Certidão constante nos autos (Súmula 444 do STJ).
Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade e à conduta social
do denunciado.
Das
consequências da infração
, apesar da ausência de prejuízo material, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.
O
comportamento da vítima
não influenciou a prática do crime. Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em SEIS ANOS DE RECLUSÃO.

Assim, constata-se que quatro vetores do Art. 59 do CP restaram negativados pelo Juízo - Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do delito e o Comportamento da Vítima.

Sobre estes vetores, passo a tecer as necessárias considerações, aduzindo desde logo que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem conquanto, A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, o fato de ter agredido uma vítima já subjugada por seus comparsas, apenas revela o maior grau de censura inerente a execução delitiva, pois pautada em violência desmedida em cotejo com a realidade fática experimentada no momento do crime, assim, mantenho como desfavorável o presente vetor da dosimetria penal.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial não permitem a valoração negativa do crime, uma vez que ao argumentar que:
o crime foi cometido durante o período noturno quando é menor a vigilância na cidade
, o juízo sentenciante deixou de demonstrar elementos fáticos imputáveis ao Apelante que, transbordando das elementares típicas, imprimam maior censura sobre o crime ora em comento, motivo porque passo a considerar o presente vetor de forma neutra.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que não ocorreu no caso em comento, vez que a segurança pública já é um direito tutelado pelo Estado no tipo penal incriminador, motivo por que este vetor deve ser considerado de forma neutra em relação ao apelante.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Feitos os reparos necessários, remanesce um vetor do art. 59 do CP em desfavor do recorrente, sem que tal correção, contudo, tenha o condão de alterar a pena base fixada, conquanto o montante de pena estabelecido pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria penal - 06 (seis) anos de reclusão - já esteja em patamar justo e razoável.

Na segunda fase da dosimetria penal, foram reconhecidas duas atenuantes genéricas em favor do ora apelante, previstas no Art. 65, I (Ser o agente menor de 21 anos na data do fato) e III, ¿d¿ (Confissão Espontânea), do CP, aduzindo sua defesa técnica que, ao reduzir a pena intermediária em, apenas, 1/6, o juízo sentenciante elegeu fração que desconsidera o número de atenuantes genéricas reconhecidas, pretendendo assim um maior vetor de redução nesta fase da dosimetria penal.

Não obstante as razões tecidas no recurso aviado, o que se pode constatar é, indubitavelmente, que ao aplicar a fração redutora de 1/6 sobre a pena originalmente estabelecida - 06 (seis) anos), a pena restou reduzida em 01 (um) ano, sendo necessário considerar-se que, reduzir 06 (seis) meses por cada atenuante genérica reconhecida em favor do réu é razoável e proporcional dentro da perspectiva da legislação penal e, sobretudo, da jurisprudência inerente ao tema.

Assim, entendo pela inexistência de reparos na segunda fase da dosimetria penal.

Ausente irresignação quanto a terceira fase da dosimetria penal, bem como considerando que as alterações realizadas possuem efeito meramente didático, mantenho a pena final fixada em desfavor do Apelante, estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser observada inicialmente em regime semiaberto, nos termos do Art. 33, §2°, ¿c¿ do CP.

Por fim, readéquo, a pena de multa, estabelecendo-a em patamar proporcional a pena privativa de liberdade fixada, motivo por que a estabeleço em 20 (vinte) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, realizando as necessárias modificações na primeira fase da dosimetria penal e, ainda, readequando a pena de multa fixada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator